Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. HABILITAÇÃO DE CHIP. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESVIO PRODUTIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais decorrentes de pagamento de faturas indevidas, e morais por perda de uma chance de vender criptomoedas, originadas por contrato de telefonia realizado/alterado em fraude em nome do autor; condenação em obrigação de fazer consistindo em restabelecer o plano originalmente contratado. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – Contrato de prestação de serviços de telefonia. Responsabilidade pelo fato do serviço. Na forma do art. 14 do CDC o fornecedor de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, pelos defeitos na prestação de serviços, entre os quais tidos aqueles que não fornecem a segurança esperada. O registro de Ocorrência Policial (ID 31230059 PAG 6-8), o contrato de adesão sem assinatura de migração com troca de chip (ID 31230095 – PAG 1-4), a reclamação registrada na ANATEL (ID 31230059 - PAG 70-73) dão verossimilhança às alegações de fraude, consubstanciada em ato de terceiro, sem conhecimento ou anuência do autor, que habilitou aparelho celular com seu número, em loja da operadora, resultando em violação de seus dados, bloqueio do seu acesso à linha telefônica a partir de seu aparelho de celular, assim como ao seu e-mail e à sua conta de corretora de criptomoedas, cujo acesso é vinculado ao e-mail e número de telefone com token, como validação secundária. A violação de dados do consumidor resulta de falha na segurança do serviço prestado. Os elementos do processo permitem concluir que a fraude teve origem em loja física da operadora ao permitir a habilitação de outro chip com mesmo número de linha telefônica, sem a necessária identificação da pessoa que se passava pelo autor e cujo contrato sequer tem assinatura. A partir disso, os demais fatos narrados se desenvolveram. O réu, ao seu turno, poderia ter acostado ao processo imagens de circuito interno da loja, cópia dos documentos do autor, de modo a refutar a alegação de que terceiro agiu em seu nome. Ainda, poderia juntar as gravações dos contatos com o call center 0400214502119034, 040214502423576, a fim de confrontar as alegações do autor, mas nada trouxe em seu favor. Nesse quadro, o réu deve indenizar os danos decorrentes causados ao consumidor.
4 – Danos materiais. Os danos materiais decorrem de efeito direto e imediato do ilícito. Os documentos de ID 31230059 – PAG 73-75 demonstram que o autor pagou faturas de telefonia geradas indevidamente, nos valores de R$ 83,90, R$ 181,81, e R$ 180,00, totalizando R$ 445,71, que devem ser ressarcidas pelo réu, devidamente atualizadas, além daqueles que o autor efetivamente pagou no curso da ação, a serem demonstrados por ocasião do cumprimento de sentença.
5 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõem ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que o autor dispendeu enorme tempo e esforço, com e-mails, idas à loja do réu, Delegacia de Polícia, ligações para o réu e outros fornecedores, na tentativa de solucionar o problema causado pelo inadequado serviço prestado pelo réu, que deve ser adequadamente sancionado. O valor fixado na sentença de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes da Turma. (Acórdão 1391824, 07271904220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6 – Titularidade da obrigação. Pertinência subjetiva. Não há elementos no processo que permitam individualizar as alegadas condutas imputadas à Microsoft, como gestora da plataforma de e-mail do autor, e à Binance, corretora de criptomoedas. Ao contrário, o conjunto probatório leva à conclusão de que os eventos danosos decorreram da habilitação indevida do chip de celular, pelo que a responsabilidade deve recair sobre o réu. De qualquer sorte, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade entre os fornecedores que se encontram na cadeia produtiva é solidária, consoante preconiza o artigo 7o parágrafo único cc. art. 25 § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E